Tribunal: TJES
Processo: 5008823-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008823-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO DE JESUS ALBUQUERQUE

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar de apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. O agravante sustenta a abusividade da capitalização diária de juros, ao argumento de que o contrato não informa a respectiva taxa diária, o que afastaria a sua mora e, consequentemente, a possibilidade de busca e apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação expressa da taxa de juros diária, em contrato bancário que prevê a capitalização nessa periodicidade, configura violação ao dever de informação e, em caso afirmativo, se tal vício é capaz de descaracterizar a mora do devedor, pressuposto para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, em contratos bancários com previsão de capitalização diária de juros, é imprescindível a informação clara e precisa da taxa diária a ser aplicada, não sendo suficiente a mera indicação das taxas mensal e anual, sob pena de violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, como a capitalização diária de juros sem a devida informação, descaracteriza a mora do devedor.

6. A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento e para o deferimento de medida liminar em ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. Ausente tal pressuposto, impõe-se a reforma da decisão que concedeu a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para indeferir a liminar de busca e apreensão.

8.
Tese de julgamento:
"1. A validade da cobrança de juros com capitalização diária pressupõe a informação expressa da respectiva taxa no contrato, em observância ao dever de informação (art. 6º, III, CDC), sendo insuficiente a mera menção às taxas mensal e anual. 2. A ausência de tal informação configura abusividade no período de normalidade contratual e descaracteriza a mora do devedor, obstando o deferimento da liminar de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, III; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14-10-2020, DJe 29-10-2020; STJ, AgInt no REsp 2.024.575/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17-04-2023, DJe 19-04-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RICARDO DE JESUS ALBUQUERQUE
visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO ITAUCARD S.A.
, deferiu a medida liminar.

Em suas razões, alega o recorrente, em suma, que a capitalização dos juros inserida no contrato é abusiva, na medida em que não consta a informação a respeito da taxa diária de juros, de maneira que não há que se falar em mora do recorrente, devendo a r. decisão objurgada ser reformada.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 14514197), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008823-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO DE JESUS ALBUQUERQUE

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RICARDO DE JESUS ALBUQUERQUE
visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO ITAUCARD S.A.
, deferiu a medida liminar.

Em suas razões, alega o recorrente, em suma, que a capitalização dos juros inserida no contrato é abusiva, na medida em que não consta a informação a respeito da taxa diária de juros, de maneira que não há que se falar em mora do recorrente, devendo a r. decisão objurgada ser reformada.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 14514197), pugnando pela manutenção da decisão.

Inicialmente,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Na espécie, observo tratar de ação de busca e apreensão aforada pelo banco ora agravado alegando que concedeu financiamento em favor do ora recorrente no importe de R$ 35.533,82 (trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.404,94 (mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos) cada, mediante Cédula de Crédito Bancário – Operação n.º 13682730, para Aquisição de Veículo, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 18/02/2022.

Conforme relatado, o cerne do presente recurso consiste em analisar se a ausência de informação sobre a taxa de juros diária em contrato que prevê sua capitalização nessa periodicidade é capaz de descaracterizar a mora do devedor e, consequentemente, obstar o deferimento da liminar de busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a previsão de capitalização diária de juros exige, em respeito ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), a indicação expressa da taxa diária correspondente, não sendo suficiente a mera menção às taxas mensal e anual.

Nesse sentido, a Segunda Seção do STJ firmou que há “
insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato”
(REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/10/2020).

Essa orientação tem sido reiterada em julgados mais recentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. [...]
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida
[...
], sob pena de violação do dever de informação
. [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Ademais, entendeu a Corte da Cidadania que o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" ( REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Não é outro o posicionar que vem sendo adotado por esta c. Câmara Cível em casos análogos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DIÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplência do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros em contrato bancário descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capitalização diária de juros é permitida, mas exige informação clara ao consumidor sobre a taxa diária aplicada, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual. 4. A ausência de transparência na cobrança de encargos financeiros configura abusividade, justificando a descaracterização da mora e impedindo a busca e apreensão do bem
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para indeferir a liminar de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora. Tese de julgamento: 1. A capitalização diária de juros exige a informação clara e destacada da taxa efetiva diária, sob pena de abusividade. 2. A ausência de indicação do percentual diário de juros descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 52; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000941-89.2025.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 07/Mai/2025)

No caso em comento, ao que me parece, há aparente deficiência de informação quanto aos juros pactuados, uma vez que o contrato prevê
“juros remuneratórios, capitalizados diariamente”
(Cláusula 3), ao passo que o quadro resumo da operação apenas informa as taxas mensal e anual, o que se amolda aos precedentes acima colacionados.

Tal prática viola o dever de informação e, conforme a jurisprudência pacífica sobre o tema, configura abusividade contratual no período de normalidade, o que descaracteriza a mora do devedor.

Ausente a comprovação da mora, requisito essencial estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/69, a medida liminar de busca e apreensão não pode subsistir.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, reformar a r. decisão agravada e indeferir a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)